Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706675-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAPELARIA MEDEIROS LTDA, MARIA DE FATIMA LIMA DE MEDEIROS AGRAVADO: JG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelas autoras contra a decisão que, em ação anulatória, indeferiu pedido de tutela de urgência que tinha por escopo a suspensão dos efeitos de licitação por meio da qual se alienou o imóvel por elas ocupado. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Defiro a gratuidade da justiça às autoras. A autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da licitação do item 46, impedindo a emissão na posse do imóvel pela segunda ré. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A autora afirma que não participou do processo de licitação em razão de inconsistências no sistema da primeira ré, mas formalizou pedido de preferência. Alega a autora que o exercício de preferência não está condicionado à efetiva apresentação de proposta, mas transcreve itens do edital em sentido oposto ao alegado (ID 226664070 - Pág. 6). Os itens transcritos demonstram que o exercício do direito de preferência pressupõe a participação no processo de licitação e isso ocorre com a apresentação da proposta. Portanto, a autora não satisfaz os requisitos do edital. No que tange à alegação de inconsistência do sistema, que teria impedido da participação na licitação constata-se que não há indícios desse fato, pois o documento de ID 226664084, consigna que foi consultada a área técnica e essa informou que não houve falha no sistema e, ainda, que os documentos apresentados pela autora demonstram o fluxo de alteração de proposta, mas não de seu envio e os horários são posteriores à realização da licitação. A autora não esclareceu porque não apresentou a proposta pessoalmente. Dessa forma, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Verifica-se dos processos que tramitam neste juízo que os advogados das rés não possuem poderes específicos para transigir, o que impede a composição, razão pela qual deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se.” Em suas razões, em suma, as agravantes aduzem que adquiriram a posse do bem imóvel em discussão por meio de contrato de concessão de uso com opção de compra firmado em 20/02/2000. Asseveram que prestaram caução, a fim de se habilitarem na licitação de no 13/2024, por meio da qual se alienaria o bem, contudo, restaram impossibilitadas de apresentar a respectiva proposta em razão de inconsistência no sistema da Terracap, ora agravada. Acrescentam que, mesmo diante desse imbróglio, apresentaram pedido de preferência à aquisição do imóvel pelo valor da melhor proposta, nos termos da cláusula 11.1 do respectivo edital, todavia o pleito não foi acatado e o bem foi alienado à segunda autora. Requerem, portanto, a concessão de medida liminar para a suspensão do ato adjudicatório e da consequente emissão na posse pelas agravadas. Ao final, pedem a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante a concessão de gratuidade de justiça às autoras na origem. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência na qual se pleiteava a suspensão dos efeitos de processo de licitação. A controvérsia gira em torno da existência e exercício de direito de preferência das agravantes à aquisição do bem imóvel alienado. Na forma do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a alienação de bem imóvel público deve ser realizada por meio de licitação, assegurada a igualdade de concorrência entre os licitantes: “XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” A matéria é disciplinada pela Lei 14.133/2021, que, excepcionalmente, confere direito de preferência ao licitante que comprove anterior ocupação do imóvel objeto da licitação: “Art. 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação.” Consoante se extrai da norma supracitada, além de comprovar a ocupação do bem, o licitante deve preencher todas as regras do edital, sem o que descabe o exercício do direito de preempção. Acerca do direito de preferência, o edital de no 13/2024 dispõe: “11. O Direito de Preferência será regulado em conformidade com as regras estabelecidas na Resolução no 231/2012 e no 263/2019 do Conselho de Administração - CONAD, que podem ser consultadas no site www.terracap.df.gov.br, Órgãos Colegiados/Resolução. 11.1. Os ocupantes desses imóveis, que participarem do processo licitatório, e não forem vencedores, poderão requerer o exercício do direito de preferência à aquisição do (s) mesmo (s) no valor da melhor oferta, desde que apresentem requerimento por escrito, com a documentação comprobatória de sua ocupação, nos termos da citada Resolução, protocolado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da realização da Licitação Pública, sob pena de perda do direito. 11.2. Para os imóveis objeto de contratos de Concessão de Uso e de Concessão de Direito Real de Uso, o concessionário somente terá direito de preferência na licitação pública se na data da publicação do respectivo edital, não tiver transcorrido mais da metade do prazo original de vigência da concessão, respeitado o transcurso mínimo de 5 (cinco) anos da vigência do Edital.” As agravantes, possuidoras do bem licitado, firmaram contrato de concessão de uso em 20/02/2000 (ID. 226664950 do proc. de origem), de sorte que, ultrapassado o prazo previsto na cláusula 11.2, a uma análise perfunctória, não se mostra evidente o direito de preferência. Não só isso, em que pese tenham prestado caução para participação do processo licitatório, não ofereceram a proposta em tempo hábil. O vídeo de ID. 226664074 do processo de origem, por si só, não é suficiente a demonstrar a alegada inconsistência no sistema da Terracap, uma vez que ausente a comprovação do dia, horário e duração do imbróglio. Ademais, a alegação de problemas no referido sistema foi refutada pelo órgão responsável pela licitação (ID. 226664084 do proc. de origem), de modo que eventual ocorrência deve ser averiguada, em instrução, por meio de produção de provas balizadas pelo contraditório e ampla defesa. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Dessarte, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)